Tribunal: STF
Processo: RE 92861
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-26
Data de publicação: 1980-08-26

Ementa:
I - DESERÇÃO DO RECURSO, SEM CABIMENTO. II NULIDADE DO ACÓRDÃO
DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE RELATORIO. NA ESPÉCIE, HOUVE RELATORIO
ORAL, CONSTANDO O SEU RESUMO DO CORPO DO ACÓRDÃO. AO LADO DISSO, E
DE SE CONSIDERAR QUE A EXIGÊNCIA DO RELATORIO ESCRITO, NÃO SE FAZ
ACOMPANHAR DA COMINAÇÃO DE NULIDADE (PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 549 DO
C.P.C.). APLICA-SE, EM CONSEQUENCIA, O ART. 244 DO C.P.C. III -
ALEGAÇÃO DE ERRO DO ACÓRDÃO QUANTO A MATÉRIA OBJETO DO RECURSO. TEMA
NÃO PREQUESTIONADO, EIS QUE DEIXOU DE HAVER EMBARGOS DECLARATORIOS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 356. INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
(SÚMULA 291). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.